Tribunal: TJMT
Processo: 1011726-54.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011726-54.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[HELENA RUFINA DA SILVA REINISCH - CPF: 569.982.601-72 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA FARIAS DE ANDRADE - CPF: 045.632.889-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCESSÃO DE EQUÍVOCOS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.042 DO CPC. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A interposição de recurso extraordinário diretamente contra decisão monocrática, sem prévio agravo interno, impede o exaurimento das instâncias ordinárias e atrai a incidência da Súmula 281 do STF.

2. O agravo em recurso extraordinário é incabível contra decisão de inadmissibilidade fundada em entendimento firmado sob o regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.042 do CPC.

3. A sucessão de equívocos recursais caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. O reconhecimento expresso da parte acerca do recurso cabível reforça a configuração do erro processual e afasta alegação de dúvida objetiva.

5. A decisão que expõe os fundamentos jurídicos da inadmissibilidade recursal satisfaz o dever constitucional de fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por HELENA RUFINA DA SILVA REINISCH em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, ao fundamento de manifesta inadmissibilidade do apelo extremo anteriormente manejado.

Consta da decisão agravada que o recurso extraordinário anteriormente interposto teve seguimento negado em razão da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, considerando que o julgamento do recurso foi realizado por decisão monocrática, logo o recurso processualmente cabível seria o agravo interno, além da insuficiência na demonstração de repercussão geral.

A decisão monocrática consignou, ainda, que o recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade seria o agravo interno e não o agravo em recurso extraordinário manejado pela recorrente, reconhecendo a ocorrência de erro grosseiro e afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação adequada, alegando indevida utilização automática de precedentes vinculantes e da Súmula 279/STF. Aduz inexistir reexame fático-probatório, mas controvérsia de índole constitucional relacionada ao devido processo legal, ao acesso à jurisdição constitucional e à correta qualificação jurídica da controvérsia. Sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ao argumento de inexistência de erro grosseiro e presença de boa-fé processual.

A agravante formulou, ainda, pedido de reconsideração, reconhecendo expressamente que o recurso adequado para atacar a decisão monocrática de mérito seria o agravo interno, atribuindo a interposição a alegado erro material.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento do agravo interno, sob o fundamento de intempestividade e preclusão temporal, sustentando que a interposição do recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende o prazo do recurso adequado. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026